Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (ID 61211619 e ID 60737672). Publique-se. Intimem-se.